Tribunal: TRF3
Processo: 5116051-86.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
19/689)

5116051-86.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5116051-86.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIA MARIA DE JESUS

ADVOGADO do(a) APELADO: WENDEL DE FREITAS TENORIO - MS26599-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE FATORES SOCIOECONÔMICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez à parte autora, reconhecendo incapacidade laboral, apesar de laudo pericial indicar incapacidade total e temporária, considerando-se também fatores pessoais como idade avançada (70 anos), doença crônica e dificuldades de reinserção no mercado de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a incapacidade constatada como temporária em laudo pericial pode ser considerada permanente diante das condições pessoais da segurada; (ii) estabelecer se é possível a concessão de aposentadoria por invalidez com base na análise conjunta de elementos médicos e socioeconômicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

4. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

5. A incapacidade laboral deve ser avaliada não apenas sob o aspecto médico, mas também considerando fatores pessoais, sociais, econômicos e profissionais do segurado.

6. A idade avançada, a presença de doença crônica e o prognóstico desfavorável tornam improvável a reabilitação e reinserção da segurada no mercado de trabalho.

7. A possibilidade de revisão periódica do benefício (art. 101 da Lei no 8.213/91) afasta a necessidade de certeza absoluta quanto à irreversibilidade da incapacidade.

8. A sentença deve ser mantida por ter considerado adequadamente o conjunto probatório e o contexto social da segurada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59, 101 e 151; CPC, arts. 371, 464, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5116051-86.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WENDEL DE FREITAS TENORIO - MS26599-A

APELADO: ANTONIA MARIA DE JESUS

RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária destinada à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 331436123) julgou procedente o pedido, determinando a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde o último requerimento administrativo indeferido, e condenou o INSS ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença, conforme súmula 111 do STJ.

Apelação do INSS (ID 331436132) requerendo a reforma da sentença, sob os fundamentos de que o laudo pericial atestou pela incapacidade temporária, sendo indevida a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

Houve contrarrazões (ID 331436136).

É o relatório.

VOTO

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão”.

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O §2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC: “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

À vista do exposto, examina-se o caso concreto.

A qualidade de segurada e o cumprimento da carência não foram impugnados.

Quanto à incapacidade, foi realizada perícia médica, datada de 04/07/2024, que assim consignou (ID 331436097):

“No caso periciado conforme acima exposto, a história da doença, sua evolução, relatórios médicos, exames de imagem e exame físico, foram evidenciados elementos médicos que indicam a presença de incapacidade laboral TOTAL, TEMPORÁRIA e MULTIPROFISSIONAL. Periciando não possui outra fonte de renda e não é capaz de prover o seu sustento”.

Em que pese o perito tenha concluído pelaincapacidade total e temporária, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do CPC/2015, embora estas devam ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

Sabe-se que o caráter da incapacidade, a privar o segurado do exercício de todo e qualquer trabalho, deve ser avaliado conforme as circunstâncias do caso concreto, considerando-se seus aspectos sociais, econômicos, profissionais e culturais.

No presente caso, trata-se de pessoa com 70 anos (ID 331435305), com patologia crônica, de caráter evolutivo e difícil tratamento, sem bons prognósticos.

Considerando o conjunto probatório trazido aos autos (ID 331435311, 331435313, 331435314, 331436134, 331436138), entendo improvável a sua reinserção no mercado de trabalho nestas condições, ainda que o laudo pericial vislumbre a possibilidade de retorno ao labor.

Ainda assim, nada impede que o INSS reveja a invalidez apresentada por meio da revisão periódica, conforme dispõe o artigo 101 da Lei no 8.213/91, o que afasta qualquer alegação de irreversibilidade absoluta do benefício concedido.

Logo, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, porque há prova da incapacidade permanente, nos termos dos artigos 42, da Lei Federal no. 8.213/91.

A sentença, acertadamente, considerou o quadro social, que deve ser somado ao quadro médico da parte autora, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários advocatícios, por ocasião da liquidação, deverão ser acrescidos de percentual de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observada a Súmula 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do STJ.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. CONSIDERAÇÃO DE FATORES SOCIOECONÔMICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que concedeu aposentadoria por invalidez à parte autora, reconhecendo incapacidade laboral, apesar de laudo pericial indicar incapacidade total e temporária, considerando-se também fatores pessoais como idade avançada (70 anos), doença crônica e dificuldades de reinserção no mercado de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a incapacidade constatada como temporária em laudo pericial pode ser considerada permanente diante das condições pessoais da segurada; (ii) estabelecer se é possível a concessão de aposentadoria por invalidez com base na análise conjunta de elementos médicos e socioeconômicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

4. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

5. A incapacidade laboral deve ser avaliada não apenas sob o aspecto médico, mas também considerando fatores pessoais, sociais, econômicos e profissionais do segurado.

6. A idade avançada, a presença de doença crônica e o prognóstico desfavorável tornam improvável a reabilitação e reinserção da segurada no mercado de trabalho.

7. A possibilidade de revisão periódica do benefício (art. 101 da Lei no 8.213/91) afasta a necessidade de certeza absoluta quanto à irreversibilidade da incapacidade.

8. A sentença deve ser mantida por ter considerado adequadamente o conjunto probatório e o contexto social da segurada.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/91, arts. 15, 25, I, 26, II, 27-A, 42, 59, 101 e 151; CPC, arts. 371, 464, 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1105.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão